Tribunal: TJMT
Processo: 1015019-75.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015019-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VANILDO CUNHA FAUSTO DE MEDEIROS - CPF: 020.407.754-04 (ADVOGADO), O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND COM E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 01.646.611/0001-74 (AGRAVANTE), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA (AGRAVADO), SUBPROCURADOR GERAL FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO DE ICMS-DIFAL. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo indeferida a liminar pleiteada em mandado de segurança que visava à suspensão da exigibilidade de crédito tributário de ICMS-DIFAL, sob alegação de prescrição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o crédito tributário objeto da Notificação de Lançamento nº 536678/693/11/2018 encontra-se prescrito e, consequentemente, se estariam presentes os requisitos para a concessão da liminar prevista no art. 151, IV, do CTN.

III. Razões de decidir

3. A constituição provisória do crédito ocorreu dentro do prazo legal, afastando a decadência.

4. A exigibilidade do crédito foi suspensa judicialmente de 03/2019 a 18/07/2023, não transcorrendo nesse intervalo de tempo o prazo prescricional.
5. Considerando a constituição definitiva em 18/07/2023, conforme informado na CDA, o prazo prescricional se encerra apenas em 17/08/2028, não havendo prescrição.

6. Inexistência de probabilidade do direito invocado, ausente o requisito necessário à concessão da liminar.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, IV, do CTN exige a demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora. 2. O
tributo sujeito ao lançamento por homologação não declarado e não pago, aplica-se a regra da decadência prevista
art. 173, I, do CTN e da prescrição constante no
art. 174, caput, do mesmo dispositivo legal. 3. Nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo de 5 (cinco) anos passa a fluir com a constituição definitiva do crédito”.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, IV; 173, I; 174.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1120295/SP (Tema 383); Súmulas 436, 555 e 622 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
O UNIVERSITÁRIO RESTAURANTE INDÚSTRIA COMÉRCIO E AGROPECUÁRIA LTDA
contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1015019-75.2025.8.11.0000, mantendo o indeferimento da liminar pleiteada nos autos do Mandado de Segurança nº 1017253-04.2025.8.11.0041,

consubstanciada na
s
uspensão da exigibilidade do crédito de ICMS-DIFAL descrito na Notificação de Lançamento nº 536678/693/11/2018, com fulcro no artigo 151, IV, do CTN.

Aduz que, os créditos impugnados na demanda se encontram prescritos, pois se referem à lançamento de ICMS DIFAL cujos fatos geradores ocorreram em 2018 e até o momento não foi ajuizada execução, de modo que o quinquênio legal já foi ultrapassado.

Sustenta que, mesmo considerando o termo inicial em 01/01/2019, o prazo prescricional de cinco anos teria se encerrado em 01/01/2024, sem qualquer causa válida de suspensão ou interrupção.

Argumenta que, o protesto foi realizado apenas em 11/03/2025, sendo, portanto, posterior à consumação da prescrição e ineficaz para interromper o prazo.

Assevera que, a Lei Complementar nº 208/2024, que incluiu o protesto como causa interruptiva da prescrição (art. 174, §1º, II, do CTN), não pode retroagir para alcançar créditos tributários já prescritos

Assegurar que, há risco real e concreto, pois o protesto já foi efetivado, gerando danos à imagem da empresa, dificuldade em obtenção de crédito e risco de indevida execução fiscal

Afirma que, foi demonstrada a presença dos requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteada na exordial.

Com base nestes fundamentos, pelo provimento do recurso, para o fim de suspender a exigibilidade dos créditos inscritos na
Notificação de Lançamento nº 536678/693/11/2018 até o julgamento do mérito da ação originária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
O UNIVERSITÁRIO RESTAURANTE INDÚSTRIA COMÉRCIO E AGROPECUÁRIA LTDA
contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1015019-75.2025.8.11.0000, mantendo o indeferimento da liminar pleiteada nos autos do Mandado de Segurança nº 1017253-04.2025.8.11.0041.

Pretende a recorrente a suspensão da exigibilidade dos créditos de ICMS-DIFAL descritos na
Notificação de Lançamento nº 536678/693/11/2018
, ao fundamento que eles já se encontram alcançados pela prescrição.

Sobre o assunto, o artigo 151,
IV
, do Código Tributário Nacional prevê que é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante deferimento de liminar em ação mandamental, sem a necessidade de realização do deposito integral e em dinheiro.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001);

VI – o parcelamento”.

No entanto, a suspensão do crédito tributário com fulcro no
inciso “IV” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente é possível
se ficar demonstrado a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, quais sejam:
fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora
(perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo).

Pois bem. No tocante à constituição do crédito para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, como é o caso do ICMD DIFAL, quando o contribuinte declara e recolhe, pelo menos, uma parte do valor devido,
aplica-se a regra do artigo 150 do CTN, ou seja, o Fisco tem o prazo de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador para constituir a diferença não declarada e/ou não paga, tendo em vista que houve declaração e princípio de pagamento.

Frisa-se que, nesses casos, o Superior Tribunal de justiça entende que o prazo prescricional tem início a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último, quando a partir desse momento, o crédito torna-se definitivamente constituído para fins de cômputo do lustro prescricional.

A matéria é, inclusive, objeto do Recurso Paradigma
REsp 1120295 / SP (Tema Repetitivo 383), que firmou a seguinte tese:

Tese Jurídica:
"O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional".

Por outro lado,
quando não houver declaração e/ou princípio de pagamento, não se aplica a regra do Tema 383, mas as regras previstas nos
artigos 173 e 174 do CTN, ou seja, o Fisco possui 5 anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte para constituir o crédito tributário
.

A matéria encontra-se inclusive sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado 555, como cito:

“
Súmula 555-STJ
:
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa
”.

Em contra partida, ressalta-se que, embora a s
úmula 436 do STJ estabeleça que "
a entrega da declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco
",
ao ser interpretado esse enunciado, o Tribunal da Cidadania entendeu que, ainda que, tenha sido realizada a obrigação acessória (Declaração), se não houver princípio de pagamento, não há o que se homologar, devendo nesse caso, também ser aplicado os
artigos 173 e 174 do CTN.

In casu,
pela análise sumária das provas apresentadas com a inicial, não é possível constatar que a parte recorrente tenha demonstrado que declarou e recolheu, pelo menos, parcialmente créditos de DIFAL-ICMS em favor do Estado de Mato Grosso nos períodos descritos na notificação de lançamento questionada na ação mandamental, de modo que, os indícios se firmam no sentido de não se aplica o
Tema Repetitivo 383 do STJ, mas os prazos da decadência e da prescrição conforme estabelece o artigo 173, inciso I, c/c 174, ambos do CTN.

Em relação a decadência prevista no artigo 173, I, do CTN, o prazo passa a fluir no primeiro
dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado e se finda após o transcurso de 5 anos ou por meio da
constituição provisória da dívida
.

A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 622 do STJ, como cito:

Súmula 622 do STJ
. “
A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário
; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial”.

No caso dos autos, observa-se que o fato gerador dos créditos de DIFAL-ICMS questionados na demanda ocorreram em 06/2018, 07/2018 e 08/2018.

Com efeito, o início da contagem de 5 anos para realizar o lançamento passa a fluir no
primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (artigo 173, do CTN)
, da seguinte forma:

·

Fato Gerador ocorrido 2018
– Termo
a quo
do prazo decadencial: 01/01/2019 –
termo ad quem:
31/12/2023
;

Pela análise dos autos, é possível observar que a constituição provisória do crédito ocorreu em 01/10/2018
, ou seja dentro do prazo legal.

Já a
prescrição simples
, de acordo com o art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo de 5 (cinco) anos passa a fluir com a constituição definitiva do crédito, ou seja, após transcorrer o prazo da notificação provisória sem a apresentação de defesa administrativa e/ou após a notificação do contribuinte acerta da decisão definitiva do procedimento extrajudicial.

No caso dos autos, pelas provas apresentadas até pela parte recorrente não é possível constatar se foi protocolado na via administrativa impugnação de lançamento, se houve algum tipo de suspensão ou interrupção da exigibilidade da dívida e quando teria ocorrido a constituição definitiva do crédito.

Todavia, em manifestação nos autos de origem, da Fazenda Pública Estadual apresentou
o espelho do sistema de conta corrente fiscal, que demonstram que o crédito questionado na demanda teve a sua exigibilidade suspensa

em 03/2019 por meio de decisão judicial proferida nos autos da ação mandamental n.º 1007905-69.2019.8.11.0041, permanecendo nessa situação até 18/07/2023.

Essa formação pode ser comprovada em análise ao referido autos (ação mandamental n.º 1007905-69.2019.8.11.0041) no sistema PJe, como cito:

“PROCESSO: 1007905.69.2019.8.11.0041

ESPÉCIE: MANDADO DE SEGURANÇA

IMPETRANTE: O UNIVERSITÁRIO RESTAURANTE, IND. COM. E AGR. LTDA

IMPETRADO: DELEGADO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO

Vistos.

Trata-se de mandado de segurança

impetrado por O UNIVERSITÁRIO RESTAURANTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E AGROPECUÁRIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sediado em Brasília/DF, contra ato do DELEGADO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO, sob alegação de vício em procedimento administrativo que gerou cerceamento de defesa. Pedido liminar indeferido (decisão id 18348450). O impetrante juntou comprovante de depósito judicial referente ao valor integral do débito e renovou o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (id 18709231).

[...]

Ante o exposto, nos termos do art. 151, II do CTN,
DEFIRO
o pedido do impetrante (id 18709236) e ordeno a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do processo de lançamento nº 536678/693/11/2018 até o julgamento definitivo desta ação mandamental

Determino ainda que a autoridade coatora se abstenha de negar eventual fornecimento de certidão positiva com efeito de negativa em favor da impetrante, bem como, de negativar junto ao sistema fiscal, salvo se existente outro motivo distinto do objeto do presente mandamus.

[...]

Cuiabá, 20 de março de 2019. [...]”
(Id. 18816012 – Pje 1º Grau – autos 1007905.69.2019.8.11.0041)

“SENTENÇA

Relatório:

Mandado de segurança impetrado contra ato acoimado de ilegal/abusivo atribuído ao Delegado Regional de Fiscalização do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na criação de requisito que dificulta a realização do devido processo legal no âmbito administrativo.

[...]

II – Dispositivo

Deste modo, por não restar configurado qualquer ato ilegal/abusivo, denega-se a segurança, revogando-se a liminar já concedida, convertendo-se o depósito em renda para fins de extinguir o crédito tributário correspondente.

Sem custas (art. 77 RITJMT e art. 10, XXII da CE) e sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/09).

P.I.C. [...]”.
(Id. 20644319 – Pje 1º Grau – autos 1007905.69.2019.8.11.0041)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO – ALEGAÇÃO DE QUE O PROTOCOLO DE IMPUGNAÇÃO NÃO FOI APRECIADO PELO FISCO ESTADUAL – INOBSERVÂNCIA DO CONTRIBUINTE AO PROCEDIMENTO NECESSÁRIO PARA ANÁLISE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – CANCELAMENTO DOS ARQUIVOS ENVIADOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – DEMONSTRAÇÃO DEPENDENTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Impugnação à Notificação de Lançamento só produzirá efeitos após a validação do protocolo no sistema do Fisco Estadual, O QUE NÃO OCORREU NA ESPÉCIE, ANTE A INOBSERVÂNCIA DO CONTRIBUINTE ACERCA Dos procedimentos necessários para SUA ratificação. 2. NO CASO, A PRETENSÃO DA PARTE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA, NÃO SENDO ADMISSÍVEL FAZÊ-LO PELAS VIAS ESTREITAS DO MANDADO DE SEGURANÇA, QUE, UTILIZADO, TORNA DE RIGOR A DENEGAÇÃO DA ORDEM VINDICADA - N.U 1007905-69.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado em 27/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023” (Id. 159252023 – Pje 1º Grau – autos 1007905.69.2019.8.11.0041)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ORDEM DENEGADA – ALEGADA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO CPC – ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO SUSCITADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. 2. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins. - N.U 1007905-69.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023 - (Id. 159252039 – Pje 1º Grau – autos 1007905.69.2019.8.11.0041)

“SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE TRÂNSITO E TERMO DE BAIXA

DECISÃO de fls. 605: transitou em julgado no dia 03 de maio de 2024. Remeto o presente processo eletrônico à(o) SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

Brasília, 03 de maio de 2024. (Id. 159254174 – Pje 1º Grau – autos 1007905.69.2019.8.11.0041)

“Certifico que a decisão do STF proferida no ID 219412177 transitou em julgado em 11/06/2024.

Registro, portanto, a baixa destes autos à comarca de origem.

Cuiabá, 17 de junho de 2024. [...]” (Id. 159254178 – Pje 1º Grau – autos 1007905.69.2019.8.11.0041)

O Estado de Mato Grosso apresentou, também, a CDA relativa ao crédito impugnado, sendo que, no referido documento consta que a
constituição definitiva ocorreu em 18/07/2023
(Id. 196909654 – Pje 1º Grau - autos 1017253-04.2025.8.11.0041).

Com efeito, ao considerar a data da constituição definitiva constante no referido título executivo (18/07/2023), tem-se que o prazo prescricional se findaria somente em 17/08/2028.

Destarte, ao que tudo indica, o crédito questionado na demanda não se encontra prescrito.

Deste modo, não se vislumbra a presença do
requisito da probabilidade do direito arguido na inicial (
fumus boni iuris
)
, o qual se mostra necessários para s suspensão da exigibilidade com fulcro no artigo 151, IV, do CTN.

Assim, não merece reparo a decisão monocrática que manteve inalterado o pronunciamento do Juízo
a quo
que indeferiu a liminar pleiteada na inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO ao
recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025